Tribunal: STF
Processo: ARE 1263354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.